Tribunal: TJES
Processo: 5002530-87.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002530-87.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMERCIAL PRIMA CITTA SPE 128 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE DESPEJO – TÉRMINO DO PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – MEDIDA LIMINAR CONDICIONADA AO DEPÓSITO JUDICIAL DA CAUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1.
O parágrafo terceiro da cláusula terceira do contrato celebrado entre as partes expressamente consignou a inviabilidade de prorrogação automática da locação, sendo que desde outubro de 2022 a locadora comunicou à Administração Pública a inviabilidade de renovação do negócio jurídico.

2.
A agravante procedeu à notificação extrajudicial da municipalidade em janeiro de 2023 e propôs a ação de despejo 02 (dois) dias após o término do prazo do contrato.

3.
A jurisprudência pátria admite a concessão da liminar de despejo condicionada ao prévio depósito do valor equivalente a três meses de aluguel, o que efetivamente ocorreu após a antecipação da tutela recursal. Inteligência do artigo 59, §1º, inciso VIII, da Lei nº 8.245/91 c/c art. 10 do CPC.

4
.
Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COMERCIAL PRIMA CITTA SPE 128 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
em face de r. decisão (evento 22130692), que, na ação de despejo registrada sob o nº 5001450-95.2023.8.08.0030, movida pelo ora agravante em desfavor do
MUNICÍPIO DE LINHARES
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que a parte requerente não comprovou a caução disposta no artigo 59, §1º, da Lei de Locações, de modo que não preenche os requisitos para a retomada do imóvel.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto em face de decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Nesta hipótese, percebe-se que as partes celebraram contrato de locação nº 04/2022 (evento 21524123), no dia 07 de fevereiro de 2022, cujo o objeto consiste no aluguel de 18 (dezoito) salas comerciais no edifício localizado na Avenida Cerejeira, nº 280, bairro Movelar, Linhares-ES.

O parágrafo terceiro da cláusula terceira expressamente consignou a inviabilidade de prorrogação automática da avença, sendo que desde outubro de 2022 (eventos 21524127 e 21524129) a locadora comunicou à Administração Pública a inviabilidade de renovação do negócio jurídico.

Aliás, percebe-se que a agravante procedeu à notificação extrajudicial da municipalidade (evento 21524126) em janeiro de 2023 e propôs a ação de despejo 02 (dois) dias após o término do prazo do contrato, porém, não procedeu à caução prevista no artigo 59, §1º, inciso VIII, da Lei nº 8.245/91 para a desocupação liminar da coisa. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATOS COM OS PRAZOS DE LOCAÇÃO ENCERRADOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL MANIFESTANDO O DESINTERESSE EM RENOVAR A LOCAÇÃO. PROPOSITURA DA DEMANDA NO PRAZO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nas ações de despejo, a desocupação do imóvel sem oitiva da parte contrária é possível desde que (I) prestada a caução em valor equivalente a três meses de aluguel; (II) o pedido seja fundamentado em término do prazo da locação não residencial; e (III) haja propositura da ação em até 30 (trinta) dias da notificação enviada ao locatário no intuito de retomar o imóvel.
2. Mesmo que a ação ordinária ajuizada pela Agravante seja conexa à ação de despejo, é cabível a desocupação liminar do imóvel porque não há qualquer manifestação judicial a favor do há direito à retenção do imóvel, seja em cognição sumária e, muito menos, em cognição exauriente. (TJES; AI 0014701-38.2017.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 30/01/2018; DJES 14/02/2018)

Ocorre que é possível o deferimento da liminar, condicionada ao prévio depósito do valor equivalente a três meses de aluguel, mormente diante do dever de cooperação com as partes (art. 10 do CPC). Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Interposição contra decisão deferiu a liminar de despejo, condicionada a prévio depósito em dinheiro do equivalente a três locativos. Denúncia do contrato de locação. Ação intentada dentro do prazo de trinta dias da notificação. Preenchimento dos requisitos de ordem objetiva dispostos no artigo 59, § 1º, VIII, da Lei nº 8.245/91. Concessão de liminar de despejo correta e condicionada apenas à prestação da caução.
Decisão mantida. AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que não concedeu efeito ativo/suspensivo ao recurso. (TJSP; AI 2032878-41.2023.8.26.0000; Ac. 16536688; Taubaté; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mario A. Silveira; Julg. 09/03/2023; DJESP 13/03/2023; Pág. 2189)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR CONDICIONADA AO DEPÓSITO DE CAUÇÃO. VÍCIO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em vício na decisão que condiciona o cumprimento da liminar de despejo, antes da audiência da parte contrária, à prestação de caução no valor de três meses de aluguel, nos moldes do §1º do artigo 59, da Lei nº 8.245/90.
(TJMG; AI 2470239-24.2022.8.13.0000; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Mônica Libânio; Julg. 15/02/2023; DJEMG 15/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERE A LIMINAR DE DESPEJO PRETENDIDA PELA LOCADOR/AGRAVANTE. Locatária que se encontra em mora desde setembro de 2021, não tendo comprovado qualquer pagamento neste interregno locatício. Contrato desprovido de garantia. Presentes, portanto, de forma inequívoca os requisitos do art. 59, § 1º inciso IX da Lei nº 8245/91 que autorizam o despejo em caráter liminar.
Agravante que, por sua vez, não efetuou o depósito da caução no valor de 03 (três meses) de aluguel, prevista também no supracitado artigo.

Desocupação que, portanto, fica condicionada ao depósito da caução a ser efetuado pelo locador.
Precedentes jurisprudenciais. Parcial provimento do recurso. (TJRJ; AI 0073076-86.2022.8.19.0000; Duque de Caxias; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria da Glória Oliveira Bandeira de Mello; DORJ 04/07/2023; Pág. 562)

Acrescente-se que – após a concessão de efeito ativo a este recurso – a agravante procedeu ao depósito judicial (evento 23099547) da caução de R$ 28.799,82 (vinte e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos), o que permitiu o cumprimento da medida de despejo (evento 23313027).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de deferir a desocupação do referido imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, condicionada à caução prévia disposta no artigo 59, §1º, da Lei nº 8.245/91, que deverá ser ofertada pela agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR